Tribunal: TJMT
Processo: 1016294-14.2017.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016294-14.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARIVALDO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 655.614.221-20 (APELANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ORDINÁRIA –
SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PREJUDICADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

2. Prescrição reconhecida. Recurso prejudicado

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIVALDO BARROS DE OLIVEIRA
, em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária no 1016294-14.2017.811.0041 proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pedido da inicial, por não restar configurada qualquer hipótese legal apta a justificar eventual promoção em preterição por ressarcimento, nos moldes previstos na Lei Estadual no 10.076/2.014 (Id. 66535993).

Em suas razões recursais (Id. 66536952), o Apelante alega que alega que ingressou na instituição no ano de 1998 e conta com 22 (vinte e dois) anos de efetivo serviço, sendo promovido à graduação de Cabo PM no ano 2012, quando havia completado 12 (doze) anos na graduação de Soldado PM, conforme era exigido na antiga legislação.

Assevera que Lei n.o 10.076/2014 modificou vários critérios sobre a promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar, dentre as mudanças, diminuiu o interstício mínimo para promoção de Soldado para Cabo de 12 (doze) para 09 (nove) anos e manteve o interstício de Cabo PM para Terceiro Sargento PM em 04 (quatro) anos, favorecendo, os Soldados PM que entraram em atividade na Polícia Militar a partir de 2005 e, ao mesmo tempo, prejudicando aqueles que entraram antes de 2005.

Em razão disso, requer a modificação da sentença, que seja promovido, julgando procedente aos pedidos do Recorrente, considerando os prazos previstos no art. 22, inciso II da Lei Estadual no 10.076/2014, a promoção do promovente para 3o Sargento deverá ser considerada, de forma retroativa, a partir de 31/03/2014 e deverá ser promovido, a partir de 31/03/2018 para Segundo-Sargento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 66536958), suscitando a preliminar de prescrição quinquenal, uma vez que prazo prescricional de cinco anos deve ser contado a partir de 2008 (ano que o Apelante busca o reconhecimento do direito à promoção), momento em que a parte teve ciência inequívoca da violação do seu direito, não havendo que se falar em prescrição de trato sucessivo nessa hipótese. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 68520991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIVALDO BARROS DE OLIVEIRA
, em desfavor da sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária no 1016294-14.2017.811.0041 proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pedido da inicial, por não restar configurada qualquer hipótese legal apta a justificar eventual promoção em preterição por ressarcimento, nos moldes previstos na Lei Estadual no 10.076/2.014.

Extrai-se dos autos que o Apelante ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso no ano de 1998, sendo promovido a cabo somente no ano de 2012, quando completou 12 (doze) anos no posto de soldado.

Alega que a Lei no. 10.076/2014 modificou vários critérios sobre a promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar, dentre as mudanças, diminuiu o interstício mínimo para promoção de Soldado para Cabo de 12 (doze) para 09 (nove) anos e manteve o interstício para promoção de Cabo para Terceiro Sargento 04 (quatro) anos, favorecendo, os Soldados que entraram em atividade na polícia militar a partir de 2005 e, ao mesmo tempo, prejudicando aqueles que entraram antes de 2005, como é o caso do Apelante.

Assim, pugnou pela procedência do pedido feitos na inicial, pois o apelante conta com mais de 22 anos de efetivo exercício, e no posto 3o Sargento que no qual se encontra hoje, já poderia ser promovido imediatamente ao posto de 2o Sargento, ou, alternativamente, que fosse aproveitado o tempo excedente na forma da tese da presente exordial para novas promoções caso quando o julgamento da presente ação já tenham sido promovidos dando interpretação conforme a Constituição, pelo enfoque dos princípios da vedação ao retrocesso, da proporcionalidade e da razoabilidade, para o fim de estabelecer, incidentalmente e inter partes, como interpretação do art. 22, II, a e b da lei n. 10.076/2014 aquela que possibilite a contagem de seu tempo de efetivo exercício para a obtenção da progressão pleiteada, sem a necessidade da contagem específica de mais quatro anos no cargo de cabo ou caso já tenha sido completado o interstício da nova lei quando do julgamento da presente ação que seja o tempo excedente aproveitado para cumprimento de interstício para novas promoções.

O Estado de Mato Grosso em sede recursal suscita preliminar de prescrição, uma vez que é cediço que quando a Fazenda Pública figura no polo passivo da demanda não poderá o Autor exigir direitos a fatos ocorridos antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, pois é taxativo o Decreto n° 20.910, de 06 de janeiro de 1932, ao prever que qualquer direito contra a Fazenda prescreve em cinco anos.

Assim, enfatiza que o Apelante busca o reconhecimento do direito à promoção desde o ano de 2008, e, por conseguinte a retificação e concessão de todas as promoções subsequentes a que entende fazer jus.

Portanto, o prazo prescricional de cinco anos deve ser contado a partir desse momento (ano de 2008), em que a parte teve ciência inequívoca da violação do seu direito, não havendo que se falar em prescrição de trato sucessivo nessa hipótese.

Dessa forma, sustenta que, considerando a própria afirmativa do apelante de que fazia jus à promoção desde o ano de 2008, o prazo quinquenal para propor a Ação se esgotou no ano de 2013, tendo a ação sido proposta em 2017.

Com efeito,
é fato incontroverso que o Apelante pretende a ocorrência de promoções retroativas, no caso, à graduação de 3° Sargento da PMMT, a contar de 2009 (quando completou 09 anos como cabo) e, posteriormente, à graduação de 2o Sargento da PMMT, a contar de 2013, tendo a ação sido proposta somente em 2017, de modo que, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a prejudicial de mérito arguida pelo Apelado deve ser acolhida
.

Notório é entendimento disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, que prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, in verbis:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim,
considerando que o direito à promoção surgiu, supostamente, a partir de 2009 e somente ajuizou a ação em 2017, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, tendo em vista que a demanda foi instaurada além do quinquênio estabelecido pelo Decreto no 20.910/32
.

Nesse compasso, a jurisprudência deste Tribunal também trilha nesse norte, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – POLICIAL MILITAR – PRAZO PRESCRICIONAL – TERMO INICIAL COM O ATO DE PROMOÇÃO EM 2011 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32 - OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo.

(N.U 1004567-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – MILITAR DA RESERVA – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 11/10/2019).”

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1017566-77.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

Cumpre ressaltar que é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/1932.

Dessa forma, insta salientar que, embora o Apelante afirme ter sido promovido a cabo em 2012, quando contava com 12 anos de serviços prestados, porém não teve a promoção retroagida ao tempo que tinha 09 anos, período exigido em lei, contudo resta prescrito seu direito, visto que o termo inicial do direito buscado é 2009 e a propositura da ação se deu somente em 2017.

Outrossim, não é possível o pleito autoral ser embasado na Lei Estadual n. 10.650/2017, editada em 26/12/2017, diploma legal que “dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva”, visto tal benefício beneficia excepcionalmente os militares que ingressaram no ano de 1994, conforme descreve:

Art. 1o - Fica acrescido o parágrafo único ao art. 5o da Lei no 10.076, de 31 de março de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5o

(...)

Parágrafo único.
Excepcionalmente, com a finalidade de manter as datas de promoções dos atuais militares integrantes do CBMMT que ingressaram no ano de 1994, mediante proposta da Comissão de Promoção de Praças, poderá haver promoção em data diversa da prevista no caput deste artigo, desde que cumpridos os interstícios mínimos previstos nesta Lei.”
(Destacou-se).

No caso dos autos, o Apelante ingressou na carreira de Policial Militar do Estado de Mato Grosso em 1998, logo não está incluído no disposto na LC n. 10.650/2017, visto que a redação dada pela referida lei declara caso excepcional, com a objetivo de manter as datas de promoções dos atuais militares integrantes do CBMMT (Corpo de Bombeiros Militar de MT), que ingressaram no ano de 1994.

Dessa forma, deve-se reconhecer a prescrição de fundo de direito, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, anotando como termo inicial da contagem do prazo o ano de 2009, momento em que o autor alega ter o direito à promoção, e a referida ação foi ajuizada em 2017.

Nesse compasso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também trilha nesse norte, conforme se extrai do seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com orientação do Superior Tribunal de Justiça de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado. Precedente do STJ. 2. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp: 1715185 DF 2017/0320779-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018) (Grifou-se).

Assim, decorridos mais de 5 (cinco) anos desde que nasceu o direito do servidor e o ajuizamento da ação, a pretensão de promoção por preterição encontra-se fulminada pela prescrição.

Em havendo pretensão recursal de reconhecimento do direito às promoções retroativas, o termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à primeira promoção, conforme devidamente fundamentado na sentença.

Com efeito, nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32.

Considerando que no presente caso o Recorrente pretende à graduação de 3° Sargento da PMMT, a contar de 2008 e à graduação de 2o Sargento da PMMT, a contar de 2012, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que alega ter nascido seu direito à promoção e o mesmo visa as promoções retroativas ao argumento de que houve preterição, tendo a ação sido distribuída somente em 2017, não se aplicando a Súmula 85, do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, haja vista que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.

Ante o exposto, de ofício,
RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO
da pretensão inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil, restando prejudicado o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021